Tribunal: TJES
Processo: 0000734-79.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000734-79.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAISSA EDUARDA RAVERA RODRIGUES e outros (2)

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE MERCANCIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou uma corré por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), absolveu Raíssa por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP) e desclassificou a conduta de João Pedro para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), em razão de apreensão de entorpecentes em residência, onde os acusados foram flagrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para condenar Raíssa por tráfico de drogas, a partir de suposta adesão subjetiva à conduta criminosa; (ii) estabelecer se a conduta de João Pedro deve ser enquadrada como tráfico de drogas ou desclassificada para uso pessoal, diante das circunstâncias da apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização penal por concurso de pessoas exige convergência de vontades e atuação conjunta para a prática delitiva, não sendo suficiente a mera presença no local dos fatos.

4. A prova dos autos indica que Raíssa encontrava-se na residência apenas para cuidar dos filhos da corré, inexistindo elementos que demonstrem domínio do fato ou conhecimento da existência das drogas.

5. A declaração da corré proprietária do imóvel isenta Raíssa de participação, reforçando a ausência de prova segura quanto à autoria.

6. A insuficiência probatória quanto à participação de Raíssa impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, afastando a condenação por tráfico.

7. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 exige análise das circunstâncias do caso concreto, incluindo quantidade de droga, condições da apreensão e elementos indicativos de mercancia.

8. A apreensão com João Pedro restringe-se a pequena quantidade de entorpecente, sem instrumentos típicos do tráfico, como balança, anotações ou comunicação com usuários.

9. A quantia em dinheiro apreendida é ínfima e compatível com uso pessoal, não evidenciando atividade comercial ilícita.

10. A semelhança da droga dispensada com a encontrada no imóvel não comprova coautoria ou vínculo com a traficância da corré proprietária.

11. A ausência de flagrante de comercialização e de elementos objetivos de mercancia gera dúvida razoável quanto à destinação da droga.

12. A dúvida quanto à finalidade da substância impõe a desclassificação para uso próprio, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A mera presença no local onde se encontram entorpecentes, sem prova de liame subjetivo, não configura concurso de pessoas no crime de tráfico de drogas. 2. A ausência de elementos concretos de mercancia, aliada à quantidade compatível com consumo pessoal, autoriza a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. A dúvida razoável quanto à destinação da droga impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; Código Penal, art. 29; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2719004/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/08/2025; STJ, HC 888.877/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no HC 993928/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/08/2025; STF, RE 635.659/SP (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000734-79.2024.8.08.0011

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
OS
: RAÍSSA EDUARDA RAVERA RODRIGUES
E
JOÃO PEDRO FERREIRA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença de ID 19073987 que, nos autos da Ação Penal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
AMANDA ROSÁRIO DE AQUINO QUIRINO
nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, absolver
RAÍSSA EDUARDA RAVERA RODRIGUES
das sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 386, VII, do CPP e desclassificar a conduta do acusado
JOÃO PEDRO FERREIRA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 para o previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Em suas razões de ID 19074011, o
p
arquet
sustenta, em síntese, que
(i)
a desclassificação imputada a
JOÃO PEDRO FERREIRA SILVA
baseou-se na quantidade de droga dispensada, ignorando que esta era das mesmas características das apreendidas no interior do quarto onde foram apreendidos os entorpecentes, logo supostamente seria garantidor da guarda do material ilícito; e
(ii)
a acusada
RAÍSSA EDUARDA RAVERA RODRIGUES,
ao aceitar permanecer na residência, ainda que pelo pretexto de cuidar dos filhos da corré, aderiu subjetivamente à suposta conduta de guardar entorpecentes e tê-los em depósito.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 19074014 e 19074018, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19180297, oportunidade em que opina pelo
provimento
do recurso.

Na origem, narra a peça acusatória (ID 19073894):

“(...) Revela o inquérito policial junto que no dia 17 de outubro de 2024, por volta das 00h12, na Rua José Firmino Pereira, n.º 94, bairro Marbrasa, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados guardando e tendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 31 – ID 53119827 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 30 – ID 53119827.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, após o recebimento de notícia no sentido de que a nacional de prenome AMANDA teria abandonado seus filhos menores no apartamento de n.º 403-B, bloco 04, no Conjunto Marbrasa, nesta cidade, policiais militares se dirigiram ao local com o intuito de confirmar as informações recebidas. Ao chegarem no imóvel, identificaram que a residência apontada não era da nacional AMANDA. Ocorre que parte da guarnição que aguardava em frente ao prédio visualizou um indivíduo dispensando 03 (três) buchas de substância similar a “maconha” pela janela do apartamento de n.º 401, material que foi prontamente recolhido.

Em prosseguimento, os agentes realizaram contato com os eventuais moradores do apartamento de n.º 401, momento em que se apresentaram aos policiais JOÃO PEDRO FERREIRA SILVA, reconhecido pelos policiais como sendo o indivíduo que havia dispensado pela janela do imóvel substâncias entorpecentes, e RAISSA EDUARDA RAVERA RODRIGUES, então ora Denunciados. Ao serem indagados, os citados Denunciados informaram aos agentes que não moravam no imóvel, contudo, estavam no local cuidando de duas crianças, filhas da cunhada de JOÃO PEDRO, a também Denunciada AMANDA ROSÁRIO DE AQUINO QUIRINO, que teria se ausentado do imóvel para comprar uma refeição. Ainda, o Denunciado JOÃO PEDRO disse aos militares que havia dispensado as drogas pela janela ao perceber a aproximação da viatura e visualizar os policiais adentrando no prédio.

Dessa forma, dada a situação flagrancial e com o objetivo de verificar a situação de abandono em face dos menores, os policiais adentraram no imóvel e de plano sentiram forte odor de drogas oriunda de um dos quartos da residência.

No cômodo, os agentes apreenderam 01 (uma) sacola de cor preta contendo 02 (dois) pedaços da droga semelhante ao “crack”; 34 (trinta e quatro) pedras do entorpecente análogo ao “crack”; 27 (vinte e sete) pinos da substância similar a “cocaína”; 27 (vinte e sete) buchas da droga conhecida como “maconha”, que possuíam as mesmas características das dispensadas pelo Denunciado JOÃO PEDRO; R$ 30,00 (trinta reais) em espécie e em notas fracionadas e diversas sacolas plásticas comumente utilizadas no envasamento de entorpecentes.

Durante a diligência, a Denunciada AMANDA, em tese proprietária do imóvel, chegou ao apartamento e foi abordada pelos agentes da lei. Assim procedendo, estão os Denunciados incursos nas iras do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.
(...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau absolveu a acusada
RAÍSSA EDUARDA RAVERA RODRIGUES
e desclassificou a conduta do acusado
JOÃO PEDRO FERREIRA SILVA
na forma acima mencionada.

Pois bem. Inicialmente, quanto ao pleito de condenação da ré
RAÍSSA EDUARDA RAVERA RODRIGUES,
o
p
arquet
utiliza como fundamentação que, ao aceitar permanecer na residência, ainda que pelo pretexto de cuidar dos filhos de Amanda Rosário de Aquino Quirino, a ré aderiu subjetivamente à suposta conduta de guardar entorpecentes e tê-los em depósito.

In casu,
para absolvê-la, o juízo sentenciante utilizou dos seguintes fundamentos:

“(...)
Em relação a ré RAISSA, a materialidade do delito não restou devidamente comprovada em relação a ela, uma vez que não há elementos suficientes para concluir que possuía a propriedade da droga ou exerceu domínio sobre a conduta de terceiros.
Em conformidade com o relato da própria AMANDA, os demais acusados não tinham conhecimento da substância entorpecente oculta em seu quarto. A acusada RAISSA, por sua vez,
exercia o cuidado dos filhos de AMANDA,
enquanto esta se encontrava ausente de sua residência.

É incontroverso que RAISSA é vizinha de AMANDA, o que facilitou a AMANDA incumbir pessoa conhecida para
zelar por duas crianças, menores de 2 anos de idade.

Impende salientar que toda a investigação teve seu nascedouro em uma
denúncia anônima de um suposto abandono de incapazes,
restando claro que a acusada RAISSA se encontrava na residência tão somente para cuidar das crianças.

Imputar a ré o crime do art. 33 da Lei de Drogas apenas por ter sido encontrada cuidando das crianças na casa da acusada AMANDA, seria condenar alguém tendo como escopo meras suposições, conjecturas não baseadas em realidade fática.

Dessarte, ferir-se-ia princípios basilares, dos mais básicos de nossa Constituição, se aqui fosse condenada RAISSA por situações em que a concretude dos seus atos não podem ser, sequer, factualmente ligadas à conduta de traficância.

Por fim último, ante a notória insuficiência de informações e elementos que consubstanciem autoria e materialidade, não resta outra coisa senão me pautar, neste caso, no art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (ID 19073987)
- destaquei.

A “
aderência subjetiva
” mencionada pelo
p
arquet
vem do conceito de concurso de pessoas, presente no art. 29 do Código Penal. Entretanto, para que alguém responda por um crime praticado por outrem, não basta estar no mesmo ambiente, como no caso em comento; é preciso que haja uma convergência prévia de vontades e uma ação concertada a um fim comum, qual seja, à prática do crime
(STJ. AgRg no AREsp 2719004 / SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Data do Julgamento 12/08/2025, DJEN 15/08/2025).

Conforme se extrai dos autos, a guarnição foi acionada inicialmente para averiguar uma denúncia de abandono de incapaz, sendo aparentemente incontroverso que a ré Raíssa encontrava-se no local para cuidar dos filhos da corré Amanda, proprietária do imóvel e responsável pelas substâncias ilícitas apreendidas. A corré Amanda foi categórica ao isentar Raíssa de qualquer responsabilidade, afirmando que a apelada desconhecia a existência das drogas no interior do quarto.

Vale dizer, a mera presença do indivíduo no local onde ocorre o tráfico de drogas, desacompanhada de outros elementos probatórios robustos que demonstrem sua participação ativa no ilícito, conduz inexoravelmente à aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Quanto à desclassificação da conduta de
JOÃO PEDRO FERREIRA SILVA
, sustenta o

p
arquet
que, devido às buchas de maconha descartadas serem das mesmas características das encontradas no interior do quarto e à presença de material de embalagem e o forte odor de entorpecente no local, demonstraria unidade de desígnios entre a corré e o acusado, logo este estaria na posição de garantidor.

É cediço que, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso vertente, a guarnição policial não logrou êxito em localizar com o apelado João Pedro quaisquer apetrechos comumente associados ao nefasto comércio de drogas, tais como balança de precisão, material de embalagem, cadernos de anotações ou rádios comunicadores.

Ainda, a quantia em dinheiro apreendida em sua posse perfazia a irrisória monta de R$ 30,00 (trinta reais), valor compatível com sua condição de trabalhador e incapaz de denotar o exercício da mercancia ilícita.

O fato de as três buchas de maconha apresentarem embalagem semelhante às encontradas no quarto da corré Amanda não se revela suficiente para imputar a João Pedro a coautoria sobre todo o acervo entorpecente da proprietária do imóvel, sobretudo quando ele, aparentemente, encontrava-se no local apenas para fazer companhia à sua namorada Raíssa, que exercia a função de babá.

Vale ressaltar, neste ponto, que o E. Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 506 de Repercussão Geral, estabeleceu que se presume usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até
40 (quarenta) gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas
.

Cumpre ressaltar que a presunção de usuário é relativa e pode ser afastada por “
elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
” (STJ, RE nº 635.659/SP, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJE 26/06/2024).

No caso, as condições da apreensão não revelam, de forma inequívoca, a prática de mercancia, uma vez que o apelante não foi flagrado em qualquer ato de venda ou entrega de entorpecentes a terceiros.

Assim, “
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando de maneira clara acerca da necessidade da consolidação de quadro seguro sobre a autoria e a materialidade para que se possa dar o réu por incurso no delito de tráfico, prevalecendo, em caso de dúvida, o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
” (STJ; HC nº 888.877/MS; Proc. 2024/0032088-8; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 22/10/2024).

E como é cediço, na sistemática do processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do réu (
in dubio pro reo
), sendo que, para a condenação pelo crime de tráfico, exige-se um conjunto probatório robusto, seguro e estreme de dúvidas quanto à destinação comercial da droga, o que, a meu ver, não se configurou no presente caso,
para ambos apelados
.

Especificamente quanto a João Pedro, quando as provas dos autos não são suficientes para demonstrar de forma inequívoca a traficância, mas a posse da droga é admitida pelo réu, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas é a medida de rigor. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. GUARDA MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO. FLAGRANTE DELITO. ATUAÇÃO LEGÍTIMA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DO COMÉRCIO ILÍCITO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A DESTINAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. No caso, a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes, desacompanhada de instrumentos típicos do tráfico e de outros elementos objetivos, como balança de precisão, anotações ou comunicação com usuários, fragiliza a imputação delitiva, não sendo a quantia em dinheiro, por si só, suficiente para caracterizar a mercancia. 4. A ausência de prova incontestável quanto à destinação mercantil da droga, somada à plausibilidade da versão defensiva e à existência de dúvida razoável, impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, autorizando a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no HC 993928 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data do Julgamento 19/08/2025, DJEN 27/08/2025) - destaquei.

Portanto, diante da fragilidade probatória e existindo dúvida razoável, a manutenção da sentença desclassificatória e absolutória é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.